Tribunal: TJSP
Processo: 1030281-47.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. obrigação de fazer - pedido fundamentado na reiterada cobrança indevida de débitos prescritos - prescrição quinquenal incontroversa - incidência do art. 206, § 5o, inc. I e art. 189 do CC/02 - circunstância que não permite sequer a cobrança extrajudicial da obrigação – demanda procedente – sucumbência da ré- recurso provido.*